Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-51.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8001998-51.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: GILVAN OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL ESPECÍFICO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DO ASSOCIADO ATÉ A PROPOSITURA DO WRIT. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DE PASSAGENS. QUATRO POR DIA. ACIMA DO PADRÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COTA PARTE DO SERVIDOR. ABATIMENTO. IMPOSIÇÃO DO DECRETO 6.192/97. DEDUÇÃO NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
COLETIVO. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I –
Considerando que não foram apresentados elementos hábeis a afastar a presunção de insuficiência financeira da parte autora, não merece acolhida a impugnação à gratuidade judiciária, mantendo, portanto, o seu deferimento a favor do exequente.

II –
Rejeita-se a preliminar de iliquidez do título judicial, uma vez que, na esteira do posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o cumprimento individual de título judicial decorrente de ação coletiva sem prévia liquidação, quando possível a definição do
quantum
devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos.

III –
Na esteira do posicionamento das Cortes Superiores, é inexigível a comprovação de autorização expressa do associado para propositura do remédio constitucional coletivo, sendo indiferente ainda o momento da filiação do exequente.

IV
- Detectado que o título judicial exequendo fixou os limites subjetivos da demanda coletiva para os associados da impetrante, verifica-se a necessidade de comprovação da qualidade de associado do demandante, o que, no caso dos autos, foi devidamente observado, restando incontroversa, por consectário, a legitimidade ativa do exequente para realizar o cumprimento individual da sentença.

V-
Ausente a comprovação da necessidade específica do demandante de quantitativo maior de passagens diárias, deve ser restrito o cumprimento de sentença ao valor de duas passagens por dia, referente ao deslocamento do servidor de ida ao serviço e de retorno para a sua residência.

VI
– Diante da previsão expressa do artigo 3º do Decreto Estadual n. 6.192/1997, utilizado como alicerce jurídico para concessão da segurança no Mandado de Segurança coletivo objeto da execução, o valor devido pelo Estado referente ao auxílio-transporte está restrito ao montante que exceder o percentual de 6% do vencimento básico do servidor.

VII
– Constatada a referida previsão regulamentar, impende reconhecer a necessidade de abatimento dos valores exequendos a quantia total decorrente dos percentuais devidos pelo servidor na forma do artigo 3º do Decreto Estadual 6.192/1997, merecendo guarida, portanto, a impugnação estatal neste ponto.

VIII
– Detectada a necessidade de modificação do período contabilizado nos cálculos apresentados pelo exequente, para considerar como termo inicial a data de 09/03/2015, a coincidir com a impetração do Mandado de Segurança Coletivo que originou o título judicial objeto da execução individual.

IX
– O Estado da Bahia, em sede de impugnação, apenas indica um percentual total que entende devido à título de juros de mora, sem apresentar qualquer demonstrativo específico que aponte a comprovação dos elementos oficias utilizados para alcançar o índice mencionado, não merendo, portando, acolhida à sua insurgência neste ponto.

X
- Na esteira dos precedentes obrigatórios fixados pelas Cortes Superiores, incumbe reconhecer a necessidade de adequação dos cálculos do demandante, para determinar a incidência de juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo a correção monetária ser pelo IPCA-E;

XI
–Inexistência de vedação à condenação em honorários advocatícios. Procedimento de cognição exauriente. Necessidade de contratação de advogado. Precedentes do STJ.

XII
– Não acolhida a impugnação à gratuidade judiciária, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, acolhida, parcialmente, a impugnação do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001998-51.2020.8.05.0000
, em que figuram como demandante
GILVAN OLIVEIRA RODRIGUES
e como demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA
,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.